Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702523-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANYA CAIED CARVALHO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANYA CAIED CARVALHO, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0729618-70.2016.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para tentativa de constrição de bens que guarnecem a residência dos executados. Em síntese, a parte sustenta que no decorrer da lide houve a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma nula, uma vez que ausente a intimação de todos os sócios da empresa, considerando, inclusive, o falecimento deles, de modo que deveria ter sido realizada aos respectivos espólios. Alega inexistir o contraditório de todos os sócios no incidente, constituindo, causa de nulidade absoluta. Aduz que o Ministério Público deveria ter acompanhado os atos ao longo do incidente dado o envolvimento de interesse de incapaz, uma vez que o espólio de um dos sócios é representado por um herdeiro menor de idade. Pediu a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao pedido de incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Ainda, que seja reconhecido o erro in procedendo do juízo de primeira instância para que analise a discussão da causa debendi e a impossibilidade de a desconsideração da pessoa jurídica atingir sócia não gerente, com capital integralizado, bem como a análise da verba alimentar. Nada obstante, a agravante foi citada e exerceu o seu direito de defesa (ID 132239366 - Pág. 12), inclusive impugnando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, a princípio, satisfeitos os requisitos dos arts. 133 a 137 do CPC. Ademais, nada aduziu, no momento oportuno, sobre a impossibilidade de a desconsideração da pessoa jurídica atingir sócia não gerente, com capital integralizado, bem como a análise da verba alimentar (ID 132239366 - Pág. 12). É dizer, inicialmente, em relação à agravante, não há falar em nulidade dos atos, pois as decisões anteriores estão preclusas, sendo objeto deste agravo apenas a penhora de bens da agravante. Além disso, a princípio, eventual nulidade em relação aos demais sócios não lhe aproveita. Não custa lembrar desnecessária a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica cuja personalidade foi superada, visto que plenamente cabível e suficiente para perfectibilizar o contraditório a apresentação da defesa posteriormente, de forma diferida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No particular, chama atenção a ausência de notícia do falecimento de um dos réus nos autos da execução, sendo alegado apenas neste recurso, mesmo a parte sabedora da situação. Ademais, o enunciado 148 do FONAJE assinala que o espólio pode ser parte nos juizados desde que inexistente interesse de incapaz. Nesse contexto, intime a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à inovação recursal, violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a decisão agravada determinou apenas a penhora de bens da executada após o contraditório e a ampla defesa. Após, encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Intime-se. Após, tornem à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito